Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010030-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAMILDO GOMES DE LIMA - CPF: 208.424.491-91 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À COMPLEXIDADE E PARTICULARIDADE DO CASO – DISCORDÂNCIA MERAMENTE SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS A CONTRAPOR OS CRITÉRIOS USADOS PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos. 2. Não sendo os critérios usados à fixação dos honorários periciais aberrantes ou manifestamente desproporcionais, cuja incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, o desprovimento do recurso é a medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais
”

(Proc. no 1014797-57.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por RAMILDO GOMES DE LIMA, acolheu em parte a impugnação à proposta de honorários periciais para, “
atenta a referidos critérios
(Resolução CNJ no 232/2016)
, considerando o argumento da parte impugnante, apesar de se tratar de perícia de média complexidade, com base na decisão do CNJ, reduz
[ir]
a verba honorária para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
” (cf. Id. no 147777604 dos autos de origem).

O agravante sustenta que “
os honorários periciais requeridos pelo sr. perito e fixados pelo ilustre magistrado a quo se mostram excessivos e precipitados, na medida em que não há critérios definitivos para fixação de honorários, pois o laudo pericial ainda não foi feito, bem como que a remuneração do perito deve ser compatível com o munus publicum por ele desempenhado, sob pena de se criar obstáculo ao acesso à justiça, tendo relevância, nesta seara, a complexidade da perícia e o valor em cobrança
”.

Diz que, “
de acordo com os precedentes mais recentes, os honorários devem ser fixados de forma provisória, pois a fixação definitiva somente é possível após a conclusão dos trabalhos, quando poderá ser definitivamente auferida a complexidade do trabalho
”, e, por outro lado, que, “
mesmo se encarado como honorários periciais definitivos, o montante fixado encontra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade exigidos no trato jurídico, pois, levando-se em conta o valor da causa, a baixa complexidade do laudo, bem como o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado em R$ 3.500,00 revela-se excessivo
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de “
reduzir sensivelmente o montante arbitrado a título de honorários periciais
” (cf. Id no 209961693).

A decisão vinculada ao Id. no 210491673 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 210858668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, de início, que, apesar de a decisão agravada não se enquadrar geometricamente em qualquer uma das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata por agravo de instrumento, não me parece viável ou adequado prorrogar o enfrentamento do objeto deste recurso, até porque futuro pronunciamento jurisdicional sobre a matéria será praticamente inútil, e, por esse motivo, em atenção à atual orientação da Corte Especial do STJ (REsp no 1.696.396/MT), admito a interposição recursal, como não há quaisquer irregularidades formais, conheço do agravo de instrumento, porém, aqui já me adiantando, por não divisar qualquer fundamento que convença do desacerto da decisão agravada, tenho que a insurgência recursal não merece acolhimento.

Digo isso porque a discordância do Banco/réu/agravante é, basicamente, fundada em argumentos de cunho subjetivo, desamparados de dados objetivos pertinentes à hipótese dos autos e que sirva de parâmetro seguro e adequado para demonstrar/constatar que as informações, metodologias, previsões e/ou valores indicados pelo perito nomeado são excessivos, desproporcionais ou, de qualquer outro modo, injustificados porque não correspondem à realidade do mercado local.

É certo que a fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos, de acordo com as especifícidades exigidas em cada caso.

Pelo que consta dos autos, a perícia contábil a ser realizada, cujo objetivo principal é o exame da “
existência de
(índicos)
de má gestão do requerido na conta PASEP da parte autora
”, embora não seja de complexidade ímpar, exige, sim, conhecimentos específicos para sua consecução, não admitindo a condução por qualquer profissional, e, apesar de afirmação recursal que o valor fixado pela decisão agravada destoa do que preço habitual cobreado pelo serviço ou do que é normalmente arbitrado judicialmente, não consta dos autos qualquer parâmetro idôneo que permita verificar a veracidade dessa alegação, até porque o único parâmetro comparativo utilizado para embasar a impugnação recursal são alguns julgados que, além de defasados, porquanto proferidos há cerca de 5 anos, refletem a situação de localidade diversa, de outro estado da federação, eis que nenhum deles foi proferido por este TJMT, e, no mais, certamente não é a opinião isolada do réu/agravante a respeito da questão que servirá como base objetiva de comparação.

Portanto, antes de discordar, e para justificar a discordância, cabia ao Banco do Brasil exigir esclarecimentos, ou, então, apresentar orçamentos ou decisões proferidas em casos similares, ou, ainda, se for o caso, contraponto por escrito que contivesse fundamentos criveis e técnicos a respeito de eventuais incongruências das previsões/expectativas que levaram ao arbitramento da verba honorária na espécie, assim, inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, e não sendo os critérios usados para se fixar os honorários periciais aberrantes ou manifestamente desproporcionais, cuja incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e, ainda, que a própria decisão agravada já diminuiu o valor inicialmente requerido, situando-o em patamar bem mais razoável, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024